Tribunal: STF
Processo: Rcl 82460
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jardel Araújo de Souza para garantir a autoridade da decisão proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO.



    A defesa técnica narra que o reclamante cumpre pena em regime fechado, decorrente de condenações com trânsito em julgado, no bojo da Execução Penal n. 5000203-06.2025.8.27.2706.



    Expõe que, recentemente, sobreveio nova condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0006429-49.2024.8.27.2706, sem trânsito em julgado e objeto de recurso de apelação.



    Segundo aduz, não obstante a ausência de trânsito em julgado, a autoridade reclamada determinou a expedição de guia de execução provisória e procedeu à unificação das penas, somando a reprimenda da condenação definitiva com a sanção da condenação provisória.



    Afirma que, como consequência direta desse ato ilegal, ao analisar o pedido de progressão de regime formulado, a autoridade reclamada, em decisão proferida em 11/4/2025, indeferiu o pleito sob o fundamento de não preenchimento do requisito objetivo, projetando o seu implemento para 2/6/2026, data que somente se sustentaria pela consideração da pena provisória no cômputo geral.



    Inconformada, opôs embargos de declaração arguindo que o julgado deixou de observar o entendimento firmado nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, que veda a execução provisória da pena.



    Assevera que a autoridade reclamada rejeitou os embargos, insistindo na execução antecipada da pena sob o fundamento de que a negativa do direito de recorrer em liberdade autorizaria a execução da pena, confundindo o instituto da prisão cautelar (preventiva) com o início do cumprimento da sanção penal (execução da pena).



    Ao final, requer:



    a) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas pela autoridade reclamada (Seq. 55 e 69), determinando que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Araguaína-TO, cesse a execução provisória da pena imposta nos autos nº 0006429- 49.2024.8.27.2706, e, por conseguinte, refaça o cálculo de liquidação de penas considerando apenas as condenações transitadas em julgado; 



    b) A requisição de informações à autoridade reclamada, o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína-TO; 



    c) A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para, querendo, manifestar-se no feito;



    d) Ao final, no mérito, a procedência integral da presente Reclamação Constitucional para cassar em definitivo as decisões reclamadas, confirmando a liminar e determinando que a autoridade reclamada profira nova decisão, em estrita observância ao que foi decidido por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54, afastando por completo a execução da pena antes do trânsito em julgado e adequando o regime prisional do Reclamante de acordo com a pena remanescente, que possui o selo da definitividade (doc. 1, p. 5).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 28/7/2025 (doc. 11), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, requisitou informações ao juízo reclamado, que as prestou, nestes termos:



    Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar informações sobre a Execução Penal nº. 5000203-06.2025.8.27.2706, em andamento no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, cuja consulta pública poderá ser realizada com a utilização da seguinte chave do processo: [omissis].



    O Reclamante/reeducando fora condenado nos seguintes autos: 



    a) Autos de ação penal de n. 0017227-74.2021.8.27.2706, condenado a pena de 01 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa na prática delitiva incursa no art. 180, caput do Código Penal, pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviço à comunidade (data do fato 14/07/2021, data do trânsito para a Defesa 19/04/2023 e para o Ministério Público em 29/03/2023);



    b) Autos de ação penal de n. 0013774-03.2023.8.27.2706 condenado a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e o pagamento de 48 dias-multa na prática delitiva incursa no art. 180, caput do Código Penal, pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito (data do fato 12/09/2022, data do trânsito em julgado 22/01/2025); 



    c) Autos de ação penal de n. 0019528-86.2024.8.27.2706, condenado a pena de 02 meses de prestação de serviço à comunidade na prática delitiva incursa no art. 28, caput, da Lei 11.343/06 (cocaína) (data do fato 07/03/2023, data do trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 24/02/2025 e para a Defensoria Pública em 17/03/2025).



    Sobreveio aos autos nova condenação em regime fechado, conforme guia de recolhimento provisória acostada na seq. 25.2: 



    Autos de ação penal de n. 0006429-49.2024.8.27.2706 (Chave Processo: 205730677124 – sistema e-proc), a pena de 05 anos, 01 mês e 08 dias de reclusão em regime fechado e o pagamento de 510 dias multa na prática delitiva incursa no art. 33, caput da Lei 11.343/06 e 01 ano e 08 dias de detenção em regime semiaberto e o pagamento de 10 dias-multa na pratica delitiva incursa no art. 12, da Lei 10.826/03. 



    Ressalte-se que os fatos ocorreram em 07/01/2024, sendo o reeducando reconhecido como reincidente, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    Eis a sentença (evento 88):



    Por outro lado, DEIXO DE CONCEDER ao sentenciado Jardel Araújo de Souza o direito de recorrer em liberdade, eis que ainda se encontram presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, fundamento: garantia da ordem pública, pois o réu é contumaz na prática de crimes, sendo inclusive, reincidente, conforme se extrai dos autos nº 0017227-74.2021.8.27.2706 e nº 0020260-14.2017.8.27.2706, além de possuir outra ação penal em andamento pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (autos nº0008156-43.2024.8.27.2706). 



    Ademais, deve permanecer na prisão, tendo em vista a gravidade da conduta praticada, a qual vem diuturnamente ameaçando nossa sociedade, gerando intranquilidade a todos, com a destruição de inúmeras famílias que, na maioria das vezes, são jovens viciados em drogas. 



    Em Araguaína/TO, infelizmente, a quantidade de traficantes e usuários é elevada, o que, repito, vem gerando o cometimento de outros delitos ligados ao tráfico de drogas e a desestabilização de famílias. A propósito, a ordem pública neste caso prevalece sobre a liberdade individual do acusado.



    Com efeito, o ensinamento do mestre Júlio Fabbrine Mirabete: 



    “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, que porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão”.



    Neste particular, a repercussão social e a maneira pela qual foi realizado o crime, facilmente verificadas na espécie, provocam protestos e consternação, denotando assim, a necessidade de sua custódia cautelar para continuar resguardando a ordem pública, sob pena de continuar traficando drogas e, por conseguinte, impor terror às famílias com membros viciados e a própria sociedade que fica refém de outros delitos ligados ao tráfico, como por exemplo: homicídios, furtos, porte de arma de fogo, dentre outros.



    Por fim, ressalto que, o fato de o sentenciado Jardel ser reincidente e, tornar a incursionar uma nova prática delitiva, é uma demonstração inequívoca de que não possui condições de permanecer em liberdade. Resta, portanto, mais do que justificada, a custódia cautelar do réu, sendo ela uma forma de garantia da ordem pública.



    Atualizado o atestado de pena (seq. 38), verificou-se que o requisito objetivo para a progressão de regime será preenchido em 02/06/2026.



    Foi indeferido o pedido de restabelecimento do regime semiaberto, bem como o de progressão de regime, diante da ausência do preenchimento do requisito objetivo. 



    O Reclamante/Reeducando interpôs embargos de declaração (seq. 61), o qual fora improvido (seq. 69)



    Fora proferido acórdão aos 29/04/2025, o qual manteve integralmente a sentença. 



    O Reclamante/Reeducando interpôs Recurso Especial aos 16/07/2025. 



    É o que se tem para informar (doc. 14, pp. 2-4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ADCS 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. O reclamante não atende o requisito objetivo dos arts. 111, da LEP, e 8º e 9º, da Resolução 113, do CNJ. A condenação impeditiva de progressão de regime prisional, conquanto pendente de trânsito em julgado, fixou inicial fechado e negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, visando garantia da ordem pública. 



    2. A discussão da reclamação não se subsume ao tema tratado nas ADCs n os 43, 44 e 54, visto que a execução da presente custódia não configura antecipação de sanção penal. 



    - Parecer pelo não seguimento da presente reclamação, por ausência de aderência estrita (doc. 20, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal — CPP, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011, condicionando-se o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Eis a ementa do referido julgado:



    PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. 



    Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.



    Já no caso sob análise, o reclamante cumpre pena, em regime fechado, decorrente de condenações definitivas, e o juízo reclamado, na nova condenação, sem trânsito em julgado, deixou de conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade por entender presentes pressupostos autorizadores da prisão preventiva: garantia da ordem pública, por ser o réu contumaz na prática de crimes, sendo reincidente, além de haver outra ação penal em andamento, na qual responde pelo crime de tráfico de drogas; a gravidade da conduta; além da repercussão social e da maneira pela qual foi realizado o crime.



    Assim, o ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, uma vez que a segregação busca garantir a ordem pública, um dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.



    Desse modo, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Com efeito, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADCS 43, 44 E 54. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, concluiu no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação. 



    2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    3. In casu, o Juízo de primeira instância negou ao reclamante e aos corréus o direito de recorrer em liberdade, “uma vez que permaneceram presos durante toda a instrução e ainda, que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, I, do CPP, que ensejaram sua prisão cautelar”. 



    4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADCs 43, 44 e 54, que se alega violado, tendo em vista que o reclamante se encontra preso em decorrência de prisão cautelar, modalidade de custódia autorizada pelo artigo 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional pelo Plenário da Corte no julgamento das referidas ADCs. Nesse sentido: Rcl 45.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/10/2021; Rcl 26.708-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/11/2017; e Rcl 38.181-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/06/2020. 



    5. nego provimento ao agravo (Rcl 58.392 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 



    3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 



    4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 38.181 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCs Nº 43/DF, Nº 44/DF E Nº 54/DF. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NATUREZAS DIVERSAS. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL INADMISSÍVEL. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR DECISÃO AGRAVADA. ABUSO DE DIREITO OU TERATOLOGIA NÃO CONSTATADOS. 



    1. A sentença condenatória não determinou a execução provisória da pena, mas, sim, manteve o reclamante na prisão cautelar que já havia sido decretada – a qual, como é sabido, tem natureza jurídica evidentemente diversa da prisão (penal) decorrente da condenação. 



    2. As informações prestadas pela origem foram claras ao especificar que o apenado encontra-se recolhido no regime da condenação, qual seja, o semiaberto. 



    3. Ausência de aderência estrita entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o conteúdo paradigmático invocado. Precedentes. 



    4. Ademais, é consabido que a reclamação não se presta à dilação probatória nem como sucedâneo recursal, não se verificando, por outro lado, abuso de direito ou teratologia colaterais que justificassem a concessão de habeas corpus de ofício 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 59.379 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



    Registro, por fim, que, mesmo que o reclamante viesse a ser absolvido da última condenação que lhe foi imposta, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade dessa sentença ainda não transitada em julgado, de maneira que, até que sobreviesse essa eventual absolvição, o somatório das penas parece ser mais benéfico ao reclamante, uma vez que o tempo de prisão preventiva será somado ao tempo de pena já cumprido na execução penal em curso para fins de concessão dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal.



    Nessa linha, destaco a manifestação do Ministro Edson Fachin por ocasião do julgamento da Rcl 42.641/PR, caso análogo ao da presente reclamação:



    [...]



    A decisão reclamada não afronta a reconhecida impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado da condenação criminal, mas confere-lhe deferência quando trata das implicações de sentença condenatória superveniente que expede ordem de prisão cautelar com amparo nos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o somatório das penas permitirá ao acusado o cômputo do tempo em que esteve custodiado preventivamente para fins de progressão de regime e cálculo de demais benefícios nos termos do enunciado 716 do STF. 



    Desta maneira, a discussão que, além de transbordar do quanto decidido nas ADCs 43, 44 e 54 e na Súmula Vinculante 56, não pode ser realizada na ação constitucional da reclamação, mas pelas vias ordinárias já acionadas, consoante reiterada jurisprudência desta Corte:



    “O conhecimento da reclamação exige uma relação de pertinência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se encontra configurado, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 12.248 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17.02.2017) 



    “À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 29.364 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04.04.2018)



    Verifico, assim, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um atalho processual, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator